Tribunal: TJDFT
Processo: 0712477-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712477-84.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE DE PAULA MOURA, VICTOR RICARDO DOS SANTOS MOURA, MARIA DE FATIMA SANTOS MOURA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Vicente de Paula Moura, Victor Ricardo dos Santos Moura e Maria de Fátima Santos Moura contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 63264652) que, em embargos à execução opostos pelos ora apelantes em desfavor do Banco do Brasil S/A, ora apelado, rejeitou liminarmente os embargos à execução em razão da sua intempestividade e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC. Sem condenação em honorários. Custas pela parte embargante, caso existentes. Opostos embargos de declaração (Id 63264656), também foram rejeitados (Id 63264959). Irresignados, os embargantes interpõem a presente apelação. Em razões recursais, alegam os apelantes a nulidade da sentença em razão de haver nulidade da citação por edital. Defendem ser os embargos tempestivos, pois opostos dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da data em que tomaram conhecimento da ação de execução. Aduzem a incompetência do juízo. Requerem tutela antecipada recursal e seja concedido efeito suspensivo na ação executiva de n. 0715503-61.2022.8.07.0007. Ao final, requerem, entre os pedidos, a concessão da gratuidade de justiça (Id 63264968, p. 75), nos seguintes termos: Pelo exposto, requer a este Tribunal: a) Seja o presente RECURSO CONHECIDO, eis que verificada tempestividade e cabimento; b) O relator, em decisão monocrática, DEFIRA O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA FORMULADO, para que seja determinada a suspensão da execução e dos atos expropriatórios; c) Seja dado PROVIMENTO AO RECURSO, declarando nula a sentença ante a ausência de fundamentação nos moldes do art. 1.013, § 2o, IV do CPC; d) Seja dado PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença reconhecento a nulidade de citação, e, consequentemente, a tempestividade da propositura dos embargos à execução, bem como para que seja reformada a sentença reconhecendo a incompetência do juízo suscitado, determinado a remessa dos autos para o juízo competente; e) Seja concedida a GRATUIDADE DE JUSTIÇA aos apelantes, visto que passam por momento financeiro difícil, conforme se comprova o ID 198347983 f) Por fim, a condenação ao apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais de forma majorada, sendo fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, bem como das custas processuais. (grifo nosso) Em contrarrazões (Id 63264970), o apelado suscita prejudicial de deserção e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Despacho intimando os apelantes para se manifestarem sobre a prejudicial suscitada em contrarrazões (Id 64602618). Transcorreu o prazo em branco, conforme certidão de Id 65072116. É o breve relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que os apelantes não demonstraram a regularidade do preparo, ao passo que, ao final dos pedidos, requereram o deferimento da “assistência judiciária”, como relatado. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso, apesar de formular ao final das razões recursais o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, os apelantes não se deram ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entendem que mereçam o deferimento da benesse nesta instância recursal, apenas indicando como comprovação o documento de Id 198347983 que compila as ações judiciais que estariam respondendo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, esse, inclusive, apenas referenciado na parte dos pedidos, ou de reforma da sentença nesse ponto específico, o que sequer foi requerido. Destaco que, nos termos do art. 1.009, §3o, CPC, o capítulo da sentença que poderia ser objeto de agravo de instrumento, como o caso de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, devem ser deduzidos nas razões de apelação, o que não foi providenciado pela apelante. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Incumbia à parte apelante, ao requerer ao relator os benefícios da justiça gratuita, indeferido em sentença, consoante o art. 1.010, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, dos apelantes. Como os recorrentes não fundamentaram o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e/ou de reforma da sentença, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Dessa forma, o pedido formulado ao final das razões de apelação de deferimento dos benefícios da justiça gratuita não supera a barreira da admissibilidade. Não conhecido o pedido por falta de fundamentação, tem-se que os apelantes não comprovaram, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo de forma injustificada. O art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. Por sua vez, o § 4o do art. 1.007, do CPC, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Concretamente, a parte apelante não demonstrou, nos moldes dos dispositivos normativos adrede transcritos, o recolhimento regular do preparo. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, o art. 1.007, § 4o e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que a parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais e comprove nos autos o pagamento, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora